Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-40.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-40.2024.8.14.0104

APELANTE: IVONETE DE SA REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DESCABIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito relativo a empréstimo fraudulento, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, pugnando pela devolução ou compensação dos valores que teriam sido disponibilizados à consumidora, sob pena de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a compensação de valores supostamente disponibilizados na conta da autora; e (ii) saber se os embargos de declaração são via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.
4. Não se verifica omissão quanto ao pedido de compensação, uma vez que o acórdão fundamentou de forma clara a inexistência de relação contratual válida e a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno (fraude bancária).
5. É incabível o pedido de compensação de valores quando a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação e quando os riscos provenientes do dano (fraude com transferência a terceiros) devem ser suportados integralmente pela entidade financeira, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula nº 479 do STJ.
6. A insurgência do embargante revela nítido propósito infringente, buscando substituir o entendimento do Colegiado por outro que lhe seja favorável, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões de mérito devidamente apreciadas, limitando-se à integração do julgado. 2. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico por fraude bancária e o dever de indenizar da instituição financeira, é incabível a compensação de valores quando não demonstrada a validade da operação ou o proveito da consumidora, recaindo sobre o banco os riscos do fortuito interno.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema nº 1.201; STJ, REsp nº 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, j. 25.10.1993; STF, Rcl nº 44.145 RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800608-40.2024.8.14.0104

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA:
IVONETE DE SA REIS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 33954297

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCP S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num.

33954297
, que
conheceu e NEGOU PROVIMENTO
à Apelação interposta em face do embargado
.

Breve retrospecto.

Na petição inicial de
ID 32962159
, autora IVONETE DE SA REIS alega ter descoberto dívida de R$ 25.245,55 oriunda de empréstimo pessoal nº 3380412 que não contratou, verificando, pelos extratos, que os valores foram transferidos, sem sua anuência, ao terceiro Lúcio Tiuma da Silva, em operações que totalizam R$ 24.250,00, além de utilização de cheque especial de R$ 6.690,28, resultando prejuízo material indicado de R$ 81.431,38; aduz falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do banco, destacando inscrição indevida no SERASA e registrando boletim de ocorrência nº 00155/2024.100518-1, ao final requerendo condenação em R$ 10.000,00 (danos morais) e R$ 81.431,38 (danos materiais).

Em sua contestação
(ID 32962173)
, o banco requerido argui preliminares. No mérito, sustenta a validade da contratação do empréstimo via autoatendimento, defendendo que apenas a própria correntista, ou quem recebeu seus dados por culpa sua, poderia realizar a operação, inexistindo falha do serviço, nexo causal ou dano moral, e invocando excludente do art. 14, §3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor/terceiro). Impugna a repetição em dobro por ausência de má-fé, requer compensação de valores e postula condenação da autora por litigância de má-fé.

Sobreveio a sentença de
ID 32962179
na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito com o banco réu relativo aos contratos de empréstimo do contrato nº 3380412 e, consequentemente, a nulidade do negócio jurídico, a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento por cada desconto, com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte autora;

b) CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato nº 3380412, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso (art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) com incidência de juros de mora pela taxa legal (taxa SELIC deduzida do IPCA), a partir do evento danoso, conforme disposto no art. 406, §1º do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024;

c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, com incidência de juros de mora, calculados pela taxa legal (taxa SELIC deduzida do IPCA), a partir do evento danoso (data do ilícito), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Havendo a interposição de recurso de apelação, certifique-se à tempestividade do recurso, e independente de conclusão, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso. Findo o prazo para a apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará com as nossas homenagens de praxe.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Breu Branco/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

EDINALDO ANTUNES VIEIRA

Juiz de Direito Titular da Vara Única desta Comarca de Breu Branco

documento assinado digitalmente”.

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 32962183)
sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada porquanto os descontos impugnados decorreriam de relação contratual válida e legítima, o que afastaria a declaração de inexistência do débito. Aduz, ainda, inexistirem pressupostos para dano moral, por se tratar, quando muito, de mera cobrança sem prova de humilhação, vexame ou negativação apta a caracterizar dano in re ipsa. Impugna a repetição em dobro, por ausência de demonstração de má-fé, defendendo, no máximo, restituição simples. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos e exclusão das condenações.

Contrarrazões apresentadas por
IVONETE DE SA REIS
no
ID 32962189
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do acórdão ora vergastado no
ID.
33954297
:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo pessoal, reconheceu a nulidade do negócio jurídico, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária e descontos indevidos na conta da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovada a validade da contratação do empréstimo impugnado; (ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro; (iii) saber se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais; (iv) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente prova idônea da contratação do empréstimo pela consumidora, incumbindo à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade do contrato, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.

5. Os descontos indevidos em conta bancária, relativos a contrato inexistente, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

6. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo impugnado pelo consumidor. 2. A fraude bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco. 3. Descontos indevidos decorrentes de contrato inexistente geram dano moral presumido. 4. É devida a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, observada a modulação temporal fixada pelo STJ.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 405 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479, 362 e 54; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.846.649/MA, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

O
BANCO BRADESCO S.A
., então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões (
ID 34185535
), o Embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão (art. 1022, II DO CPC) e contradição, visto que o embargado alegou desconhecer contratação (contrato de empréstimo n.
3380412
), assim requereu que sejam devolvidos à parte embargante os valores disponibilizados.

Subsidiariamente, requer a compensação dos valores supostamente disponibilizados ao consumidor (via TED) para evitar o enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões (certidão ID 35163623).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Adianto não assistir razão ao banco embargante.

DA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

No que se refere à alegação dos embargos sobre omissão quanto à devolução/compensação de valores, melhor sorte não assiste ao embargante.

O caso discutido refere-se à apelação cível condizente à declaração de nulidade de contrato com repetição de indébito e indenização por danos morais, a qual foi conhecida e improvida.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)

I. DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

(...)

Da detida análise dos autos, constata-se que a
autora/apelada logrou comprovar documentalmente, por meio dos extratos bancários acostados à petição inicial (ID 32962161), a existência de descontos efetivados em sua conta corrente, os quais se mostram vinculados a empréstimo bancário cuja contratação afirma desconhecer.

Ainda que o banco apelante afirme a validade e regularidade do contrato, observa-se que a instituição financeira não comprovou, de forma efetiva, que o contrato mencionado tenha sido de fato firmado pela autora/apelada de maneira legítima e consentida.

Com efeito, o documento de
ID 32962174
, de natureza unilateral e interna da própria instituição financeira, revela-se insuficiente para atestar, com segurança jurídica, a formação do negócio jurídico, porquanto não indica a agência e a conta vinculadas à suposta contratação, tampouco esclarece o local físico (terminal eletrônico) em que teria ocorrido a operação, além de se encontrar desacompanhado de elementos técnicos de autenticação, tais como microfilmagem, registro biométrico ou outro meio apto a conferir verossimilhança e rastreabilidade ao ato, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Tratando-se de uma relação de consumo, é aplicável o instituto da
inversão do ônus da prova,
em virtude da hipossuficiência da consumidora/apelada, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade do contrato e da contratação que alega ter sido efetivada pelo autor. Não o fez, contudo, e, neste caso,
o encargo probatório da veracidade do contrato apresentado competia ao banco apelante
, conforme o disposto no artigo supramencionado.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

(...)

Assim, o banco réu/apelante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC,
eis que durante toda a instrução processual não requereu a

realização de perícia a fim de comprovar a autenticidade da contratação alegadamente realizada pela instituição financeira.

Nesse diapasão,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido,
o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

(...)

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

(...)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelante.

II. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

(...)

Dessa forma, considerando as condições econômicas e sociais das partes — sendo o banco apelante instituição de reconhecido poder econômico —, a gravidade e o impacto potencial da conduta lesiva, bem como o caráter pedagógico e punitivo da indenização, e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que, embora se trate de dano moral puro, a reparação não deve ensejar enriquecimento sem causa.
Assim, impõe-se a
manutenção
do valor da condenação por danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(...)

Não destoa a jurisprudência pátria:

III. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, o banco apelante impugna em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

(...)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelada demonstrou que os descontos provenientes do
suposto contrato de empréstimo nº 3380412 passaram a incidir em sua conta bancária a partir de abril de 2021, conforme se extrai dos extratos acostados à petição inicial (ID 32962161).
Neste sentido, deve ser
deferido
o pedido de repetição do indébito para que os descontos em questão sejam realizados de forma
dobrada
.

Por fim, em se tratando de DANO MATERIAL (repetição do indébito) decorrente de relação contratual, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá da data do efetivo prejuízo (cada desconto indevido) , nos termos da Súm. 43/STJ e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ. No que tange ao DANO MORAL, a correção monetária (art. 389, parágrafo único do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e (ii) os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ. (...)

De fato, conforme se observa, o acórdão embargado analisou de forma clara a relação contratual entre as partes e a responsabilidade civil objetiva embargante em relação à fraude bancária. O v. acordão atribui ao embargante o ônus de comprovar a existência legítima da relação contratual – a validade do contrato, a qual o banco não logrou êxito – e a assumir todos riscos provenientes de situações de dano aos consumidores (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

Logo, resta comprovado que não é cabível o pedido do embargante de compensação de valores relativo à conta da embargada, pois não há uma relação contratual válida e os riscos provenientes do dano sofrido pela embargada (fraude) são suportados pela entidade financeira. O julgado citou doutrina e jurisprudência compatível com a complexidade da causa e atuação recursal.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
o pedido não deve ser acolhido
.

No embargo referido, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022).

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração. Assim, não há que se falar em compensação de valores.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026